Tribunal: TJBA
Processo: 8014422-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014422-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO

EMBARGADO: ISAQUE DOS SANTOS VIBRANA

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado.

2. Os embargantes sustentam que o acórdão seria omisso no tocante a necessidade de realização de perícia interdisciplinar, com a participação de fisioterapeuta neurofuncional, e a importância da expedição de ofícios para obtenção de prontuários médicos e de cópia integral de processo judicial de nº 0086370-03.2019.8.05.0001, os quais, segundo alegam, seriam essenciais para a produção de prova técnica adequada e para a atuação do assistente técnico.

3. Contudo, acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas no agravo de instrumento, inclusive quanto à desnecessidade de perícia interdisciplinar, tendo justificado que a indicação de médico ortopedista já seria suficiente para elucidação dos fatos, e que a presença de fisioterapeuta não era essencial à elucidação técnica do objeto da perícia.

4. Ademais, quanto à pretensão de expedição de ofícios para obtenção de prontuários e de cópia integral do processo judicial de nº 0086370-03.2019.8.05.0001, o acórdão destacou, expressamente que os prontuários seriam disponibilizados diretamente ao perito judicial, sendo possível às partes se manifestarem sobre suas conclusões, e que não houve demonstração de que a juntada da cópia do processo 0086370-03.2019.8.05.0001 seria relevante para lide.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 8014422-86.2024.8.05.0000, sendo embargante

CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA e

PARALEME FISIOTERAPIA LTDA

e embargado
ISAQUE DOS SANTOS VIBRANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.